Tribunal: TJDFT
Processo: 0019656-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BANCO DO BRASIL S.A. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA SEARA LABORAL. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com entendimento do STJ, proferido no EDcl no EResp 1.557.698/RS, compete à Justiça Comum julgar a pretensão de participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória.
2. O “Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em que se pretende que, em virtude de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar, se condene o banco a integralizar a reserva matemática” 3.
3. Segundo as Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento da complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. No caso concreto, consta informações de que, em 11.2.2011, o autor propôs a ação trabalhista que reconheceu o direito às horas extras trabalhadas, referente ao período de 12/2004 a 12/2012, de modo que nasceu com o trânsito em julgado daquela decisão a pretensão de ter a verba incorporada ao benefício de aposentadoria. Considerando que o ajuizamento da presente ação se deu em 15.6.2015 (Id. 8622236), não há que se reconhecer a prescrição.
4. A sucumbência da PREVI se justifica por ter apresentado contestação se contrapondo a todos os pedidos autorais. Considerando a complexidade da demanda e o tempo transcorrido desde a propositura da ação e esforço desenvolvido pelo advogado, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em julgamento e remunera a contento o trabalho do profissional.
5. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a Corte Superior de Justiça possibilitou a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia a integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo, em 8.8.2018 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.8.2018, DJe 16.8.2018).
6. É devida a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal devido após a realização do recálculo (Acórdão 1720861, 00247090820158070001, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2023, publicado no DJe 6.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. A partir do reconhecimento judicial do pedido de integração das horas extras para revisão do benefício complementar, está evidenciado o reflexo das horas extraordinárias habituais no cálculo do salário real de benefício - SRB (36 últimos salários-de-participação). Assim, inexistem óbices ao exercício da faculdade conferida ao autor de preservar o salário-de-participação, desde que observados os limites do artigo 28 e requisitos do artigo 30 do Regulamento da PREVI.
8. É descabida a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), que restou assegurado em caráter transitivo, tendo em vista o caráter superavitário do plano de benefícios mantido pela entidade de previdência fechada demandada. Encerrado o pagamento do BET, nada há a ser revisado.
9. Apelações interpostas pelos Réus não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime
10. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida. Maioria.